Tribunal: TJES
Processo: 5021648-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021648-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL CRISTO DIAS
RECORRIDO: BRADESCO CAPITALIZACAO S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BENS DO ESPÓLIO PARTILHÁVEIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALVARÁ JUDICIAL. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO (EXTRA)JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5021648-07.2024.8.08.0035

Recorrente
: IZABEL CRISTO DIAS

Recorrido
: BRADESCO CAPITALIZACAO S/A

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BENS DO ESPÓLIO PARTILHÁVEIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALVARÁ JUDICIAL. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO (EXTRA)JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação de obrigação de fazer c/c Danos Morais (id. 13049971) em que a autora, cônjuge supérstite, alega que é a única herdeira do falecido titular do título de capitalização e que houve negativa do Banco quanto ao resgate do valor de R$ 3.051,03 (31/12/2019). Narra que conforme a Lei nº 6.858/80 fica autorizado o levantamento de saldos bancários e fundos de investimentos por simples alvará judicial quando inexiste bens a inventariar como no caso em comento. Ao final pugnou que seja a Requerida compelida a pagar a quantia da capitalização em prol da autora e que seja a Requerida condenada, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

2
. Contestação (id. 13049983) apresentada pela Requerida a qual alega que não há qualquer conduta ilícita praticada pela instituição bancária, considerando que o título de capitalização proposta 142 287371-0, no valor de R$ 3.598,55, está devidamente cancelado, podendo ser resgatado pelos herdeiros legais. Porém, para o levantamento dos valores é necessário a apresentação de documentação específica tal como: a) certidão de óbito, b) alvará/ Doc Partilha/ Inventario mencionado à capitalização e sua devida partilha e c) documentos pessoais de todos envolvidos no inventário. Alega que na certidão de óbito há indicativo de que o titular da capitalização deixou três filhas, não sendo a parte autora a única herdeira para levantamento dos valores. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais, posto que nenhuma regularidade foi verificada no procedimento da ré.

3
. Sentença (id. 13051889) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

4.
Recurso Inominado (id. 13051890) interposto pela autora a qual aduz que, por tratar-se de viúva meeira, tem direito à sua cota-parte dos bens deixados pelo
de cujus
, já que a autora é a única herdeira, bastando a expedição de alvará para liberação de valores específicos, especialmente quando há concordância ou ausência de oposição pelos herdeiros, bem como em casos em que a viúva meeira comprova a necessidade do uso imediato dos valores. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença vergastada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

5
. Requerimento de concessão da gratuidade da justiça (id.

13051893) formulado pela autora.

6
. Contrarrazões (id. 13051895) da Requerida, a qual pugna pelo não conhecimento do vetor recursal e, alternativamente, pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
A controvérsia recursal consiste em analisar se é possível a expedição de alvará judicial para levantamento de valores não recebidos em vida pelo falecido, nos termos do art. 666 do CPC/15 e arts. 1º, inc. V e 5º do Decreto nº 85.845/81. Secundariamente, discute-se se é cabível a fixação de indenização de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. Inicialmente, no que pertine à impugnação de concessão da gratuidade da justiça, curial salientar que a simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ. Apesar da presunção
iuris tantum
da declaração de miserabilidade jurídica (art. 99, § 3º, CPC), por força do disposto no artigo 4°, §1°, da Lei n° 1.060/1950, é necessário exigir-se prova da condição de necessitado. Verifico que a Recorrente carreou junto à exordial a Declaração de Hipossuficiência (id. 13049972), sendo a mesma declaração apresentada no vetor recursal (id. 13051894). Por tais razões, concedo à Recorrente os benefícios da gratuidade da justiça.

9
. A Recorrente e o
de cujus
eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens (id. 13049973) o saudoso cônjuge deixou 03 (três) filhas herdeiras, conforme Certidão de Óbito (id. 13049973). Verifico, que no Informe de Rendimentos Financeiros do Ano-Calendário 2019 (id. 13049973), em nome do
de cujos
ERIVALDO FERREIRA DIAS, consta o valor de R$ 3.051,03. Ademais, consta na Certidão PIS/PASEP/FGTS que o cônjuge supérstite, ora Recorrente, é a única dependente, além de certificar que foi concedido a pensão por morte requerida em 27/09/2019 junto ao benefício nº 1925860458.

10
. O disposto na Lei nº 6.858/80, regulamentada pelo Decreto nº 85.845/81, estabelece que, inexistindo bens a inventariar, é possível o levantamento de valores, por meio de alvará judicial, de saldos bancários, contas de caderneta de poupança e fundos de investimento, limitado ao valor de até quinhentas obrigações do Tesouro Nacional, independente de inventário ou arrolamento, desde que demonstrado nos autos que a Recorrente é legítima sucessora para fins de percepção de eventuais valores não recebidos em vida pelo falecido, nos termos do art. 666 do CPC/15 e arts. 1º, inc. V e 5º do Decreto nº 85.845/81.

11
. Apesar de constar na respectiva certidão de óbito que o
de cujus
não deixou bens à inventariar, é possível verificar junto à Apólice Veicular nº 617.76017 (id. 13049977) que o falecido deixou o veículo Chevrolet Montana Sport 1.8, o que comprova que, além do título de capitalização em testilha, o
de cujos
deixou bens à inventariar. Assim, é imprescindível a abertura de inventário (extra)judicial, a fim de que seja possível, dentro da linha sucessória, a divisão do espólio nos termos da lei, razão a qual entendo ser o caso de manutenção do
decisum a quo
.

12
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão do beneplácito da gratuidade da justiça concedido à Recorrente.

Tese de julgamento:

1.

Havendo bens à inventariar, não é possível a expedição de alvará destinado ao levantamento de valores

não recebidos em vida pelo falecido.

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência Relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)